Tribunal: TJPA
Processo: 0023536-58.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0023536-58.2014.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA JURÍDICA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAMILTON GABRIEL SIMOES GUALBERTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM NÃO CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0023536-58.2014.8.14.0301

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Embargos de Declaração em Apelação Cível

Embargante: Hamilton Gabriel Simoes Gualberto

Embargado: Departamento de Trânsito do Estado do Pará

Relator: Desembargador Mairton Marques Carneiro

R
ELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por HAMILTON GABRIEL SIMOES GUALBERTO, contra acórdão nº 10575979, proferido pela Turma julgadora, por meio do qual à unanimidade deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA.

Em suas razões recursais (ID 10669387), o embargante visa corrigir erro material constante na sentença que julgou procedente a ação indenizatória.

Sustenta que na parte final da sentença, o Juízo a quo trouxe a seguinte referência: “SENTENÇA SUJEITA Á REMESSA NECESSÁRIA” (Art. 496, I, do CPC).

Assevera que no presente caso, a condenação importou no valor líquido de R$5.000,00 e mesmo assim o Magistrado determinou a remessa dos autos. Aponta que certamente houve equívoco, pois a norma aplicável ao caso é a do artigo 496, § 3º, inciso II do CPC que exclui da regra do reexame necessário a sentença de valor líquido e certo inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados.

Indica as súmulas nº 490 e 45 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração para retirar da sentença a parte final referente ao reexame necessário.

Manifestação do Departamento de Trânsito do Estado do Pará constante no ID 11297091, na qual pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração, ante a ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015, ou, em sendo conhecidos, o total improvimento do recurso, pois com nítido propósito de rejulgamento da causa, já devidamente enfrentado por essa Corte, defeso em sede de aclaratórios.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O recurso não merece ser conhecido, diante da nítida inovação recursal.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
o
[1]
.” (grifei)

Todavia, não vislumbro quaisquer das hipóteses previstas no art.
1.022
do
CPC/15
a ensejar seu acolhimento.

Os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer dos vícios enumerados no prefalado art. 1.022.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Data máxima vênia
, não se verifica qualquer irregularidade na decisão colegiada a ser corrigida por esta via.

O embargante visa corrigir erro material constante na
sentença que julgou procedente a ação indenizatória
. Todavia, os embargos de declaração não são cabíveis para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para
inovação
ou modificação do julgado.

Nesse contexto, verifico que a matéria objeto da pretensão recursal configura-se inovação recursal, com a consequente supressão de instância pela apresentação de matéria
que não foi submetida à apreciação do Juízo de origem.

Assim, verificada a inadmissibilidade do recurso, ele não deve ser conhecido, conforme orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
; (...) (destaquei)

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PRAZO RECURSAL. INÍCIO. DIA SEGUINTE AO DO DECÊNIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. 1. O termo de início do prazo recursal é o dia seguinte ao término do decênio legal para ciência da intimação, salvo se este ocorrer em dia não útil. 2.
A inovação recursal por ocasião dos segundos aclaratórios, ambos descabidos, traduz evidente intuito protelatório, ensejando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015
. 3. Segundos embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa fixada em 1% do valor atualizado da causa.

(STJ - EDcl nos EDcl no REsp: 1189006 AC 2010/0066642-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

Desse modo, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer erro material a ser sanado, revelando-se o presente recurso, mais uma vez, como mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada
, NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro,

Relator

Belém, 13/02/2023